Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o Distrito Federal, requestara, após apresentação de seu apelo, “a concessão de prazo adicional de 10 (dez) dias para manifestação acerca da petição ID 75971601, eis que ainda não obteve o retorno da Administração sobre o questionamento específico.”[1]. Acolhendo a postulação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante informe nos autos a situação atualizada da manutenção/recarga dos extintores de incêndio e equipamentos de proteção nas unidades de saúde, farmácias e área administrativa da SES/DF, consoante a obrigação que lhe fora cominada. Acudido ao chamamento, ouça-se o apelado, no prazo subsequente de 5 (cinco) dias. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 21810391